Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO. PROIBIÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL E DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E MARCA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Caso concreto em que se mostra evidente a necessidade de instrução do feito e a devida dilação probatória, a ser desenvolvida no processo de origem, de modo a possibilitar a recorrente comprovar a alegada conduta ilegal da ré/agravada em buscar propositalmente ludibriar a clientela, em prática de concorrência desleal.
3. Os elementos informativos até então apresentados não demonstram, por prova pré-constituída, possuir a agravante marca registrada no INPI, sem o que ausentes meios para aferir em análise preliminar a ocorrência de efetiva afronta a direito marcário da autora.
4. Irretocável a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a necessidade imprescindível de se aguardar a fase de instrução probatória a fim de apurar a ocorrência dos pressupostos exigíveis para as desejadas imposições proibitivas. Necessidade de esclarecimentos de questões fáticas que importam à solução da lide e impede a antecipação dos efeitos da tutela na forma do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.